Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial ajuizada por MAURICIO CORRÊA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de AHMAD RAMI ABDUL MAGID EL CHARIF, contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LIMPA TUDO LTDA., sob o fundamento de ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial autoriza o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com abertura da fase instrutória, ou se é legítimo o indeferimento liminar do incidente por ausência de prova pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 50 do Código Civil consagra a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aplicável também à desconsideração inversa, nos termos do § 3o do referido dispositivo.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelos arts. 133 a 137 do CPC, destina-se justamente à apuração, em contraditório, dos requisitos materiais da desconsideração, não se exigindo prova plena na fase inaugural, mas apenas alegações suficientes quanto à ocorrência do abuso.
5. A exigência de prova pré-constituída para o processamento do incidente esvazia a finalidade do procedimento previsto no CPC, que admite expressamente a instrução probatória para a verificação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
6. A prolongada frustração da execução, a inexistência de bens em nome do executado, a condição de único sócio da pessoa jurídica, a titularidade de bens de elevado valor pela empresa sem compatibilidade com seu objeto social e a ausência de manifestação da sociedade quando instada a comprovar a separação patrimonial configuram indícios suficientes de possível abuso da personalidade jurídica.
7. O indeferimento do incidente sem a análise das provas requeridas pela parte exequente, após ter sido oportunizada a produção probatória, caracteriza cerceamento de defesa.
8. A demora na tramitação da execução, suspensa há longo período e com prescrição intercorrente em curso, evidencia o risco de dano grave e justifica o prosseguimento do incidente para adequada apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A instauração e o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica exigem a presença de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo a comprovação desses requisitos matéria própria da fase instrutória.
2. É vedado o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a controvérsia demanda dilação probatória e já foram oportunizados requerimentos de prova pelas partes.
3. A frustração reiterada da execução, aliada a elementos indiciários de ocultação patrimonial por meio de pessoa jurídica controlada pelo devedor, autoriza o prosseguimento do incidente, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.